Tribunal: TJSP
Processo: 1009056-42.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito fulminado pela prescrição. Dívida vencida em julho de 2013, prescrita a correspondente pretensão de cobrança. Impossibilidade jurídica do exercício de atos de cobrança, em Juízo ou fora dele. Débito declarado inexigível. Ação julgada procedente. Sentença reformada.- Recurso provido.